Tribunal: TJSP
Processo: 2246717-57.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2246717-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
MARLON CESAR SCORSOLIN e LEILA MARIA HAIKAL SCORSOLIN, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CIVEL DO FORUM DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2246717-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.017
2
VOTO N° 12.017
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de reformar a r.
sentença que julgou extinta a execução ajuizada pelos
impetrantes. Sentença que deveria ter sido impugnada por
recurso próprio. Art. 5o, II, da Lei no 12.016/09. Ausência de
ato coator. Processo julgado extinto, sem resolução de
mérito,
em
razão
do
indeferimento
da
inicial.
SEGURANÇA DENEGADA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARLON CESAR SCORSOLIN e LEILA MARIA HAIKAL
SCORSOLIN contra ato praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA
10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO, nos
autos do processo no 1023578-82.2018.8.26.0506, que julgou
procedentes os embargos à execução para “reconhecer a ausência de
documento essencial à propositura da ação e, assim, julgar extinta a
execução”.
Sustentam os impetrantes que o juiz de primeiro
grau ignorou o fato dos impetrantes serem os fiadores do imóvel locado.
Afirmam que deram como garantia o imóvel objeto da matrícula no
18527do 1o cartório de Registro de Imóveis de Araraquara. Diante do
exposto, requerem a declaração da nulidade da sentença prolatada.
É o relatório.
O artigo 1o da Lei no 12.016/09 dispõe que o
mandado de segurança tem por objeto proteger direito líquido e certo,
por ato de autoridade, quando não amparado por habeas corpus ou
habeas data.
Em contrapartida, o artigo 5o, inciso II, da mesma lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2246717-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.017
3
estabelece que não será concedido mandado de segurança quando o ato
impugnado for uma decisão judicial passível de recurso com efeito
suspensivo.
Tal orientação foi consolidada por meio da Súmula
267 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”.
Pois bem.
No caso em análise, a parte impetrante se insurge
contra a r. sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial.
A decisão em questão se amolda à hipótese descrita
no parágrafo único do artigo 1.009 do Código de Processo Civil: da
sentença cabe apelação.
Desse modo, é evidente que o writ foi impetrado
com o escopo de reformar sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau, o que contraria a finalidade do mandamus.
Se os impetrantes entenderam como incorreta a
sentença proferida, deveriam ter interposto recurso de apelação para ver
reexaminada a matéria.
Constata-se, portanto, ausência de ato judicial que
possa ser apontado como coator, praticado por autoridade, sendo certo
que o presente writ não é o meio adequado para buscar a medida
almejada pelos impetrantes.
Portanto, é evidente a ausência dos pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2246717-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.017
4
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja
vista que o remédio constitucional não é o meio adequado para a
pretensão formulada, razão pela qual se faz imperioso o indeferimento
da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nos termos do artigo 10 da Lei no
12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora